Tribunal: CARF
Processo: 10920.721240/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721240/2012-65
ACÓRDÃO
2002-009.361 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO AUGUSTO BARCELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.361 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721240/2012-65
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes. constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ ********33 .800,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto
de Renda Retido (I RRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
Fonte pagadora: 29.979.036/0001-40 – Instituto Nacional do Seguro Social
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade processual, implica renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto, naquilo em que houver
identidade de objeto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Inexistência de concomitância administrativa e judicial - o recurso deve ser
conhecido
b) as despesas com honorários de perito são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.361 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721240/2012-65
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Decidiu a DRJ, conforme consta do relatório, pelo não conhecimento da
impugnação sob o fundamento de que houve a renúncia à instância administrativa, na medida em
que o contribuinte socorreu-se do Poder Judiciário para questionar o crédito tributário objeto do
presente PAF.
Em que pese os argumentos lançados no recurso voluntário no sentido de que
seriam matérias distintas, entendo que, na mesma linha de raciocínio da decisão recorrida, restou
configurada a concomitância.
Suficiente ver que no feito judicial há discussão quanto à restituição de IRRF que
incidiu sobre os mesmos rendimentos apontados pela fiscalização como omitidos.
Ademais a discussão judicial é mais ampla, na medida em que, pelo que se vê da
decisão judicial acostada aos autos pelo próprio contribuinte, o Poder Judiciário assim se
manifestou (fl. 20):
Declaro, ainda, a inexistência de débito de imposto de renda relativamente aos
valores recebidos acumuladamente por ocasião do pagamento dos retroativos do
benefício de n. 108463395-4.
Tal decisão, nos termos em que foi prolatada, validou a declaração de rendimentos
realizada pelo contribuinte, que na origem já havia afastado os honorários, valor apontado pelo
lançamento como omitido.
O seguimento do feito, seja no sentido de afastar os honorários ou não, estaria indo
de encontro com a decisão.
Apesar de não citada pela decisão recorrida, a Súmula CARF no 01, por produzir
efeitos vinculantes, há de ser aplicada ao caso. Eis o teor do verbete:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.361 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721240/2012-65
4
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 80
DF CARF MF
Original